Tribunal: TJMT
Processo: 1048710-64.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1048710-64.2019.8.11.0041
APELANTE: PRISCILA REZENDE SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Gratuidade deferida no primeiro grau. Anote-se (Id. 48392259).
Cuiabá, 02 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator